Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717718-78.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ITHALO LIMA RIBEIRO, R A TRAJANO ACADEMIA E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E MUSCULACAO - ME, SERGIO RONALD LIMA DE OLIVEIRA, SUSIANE BARROS LIMA OLIVEIRA, THIAGO FRANCISCO DA PAZ E SOUSA, WEBER GONCALVES RIBEIRO, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Os apelados postularam o não conhecimento da apelação interposta, sob o argumento de que os apelantes não apresentaram os motivos para a reforma da sentença. Alegam que os apelantes limitam-se a repetir argumentos genéricos (id 56340301). O art. 10 do Código de Processo Civil dispõe que O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Intime-se o apelante para manifestar-se, no prazo de quinze (15) dias, sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator